Tribunal: TJSP
Processo: 1027237-59.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA OFERTADA PELA CORRÉ GABRIELLE AFASTADA – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE CITADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA OFERTADA PELA CORRÉ GABRIELLE AFASTADA – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE CITADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA – RESPONSABILIDADE DOS CORRÉUS RECONHECIDA – RESSARCIMENTO DA DESPESA COM FRANQUIA DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.